Tribunal: TJBA
Processo: 8092201-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092201-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VITOR MUNIZ DE SOUZA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com base na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu, decorrente da ausência do autor em audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida; (ii) saber se a pretensão do autor está prescrita; e (iii) saber se a confissão ficta do autor, por si só, é suficiente para legitimar o débito e a negativação, afastando o dever de indenizar, mesmo diante da ausência de prova da contratação pelo réu.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, pois o benefício foi devidamente concedido no primeiro grau e a parte ré não apresentou provas que afastem a presunção de hipossuficiência do autor.

4. Afasta-se a alegação de prescrição, pois a demanda é uma ação declaratória de inexistência de débito, e não de cobrança, sendo que o prazo para o consumidor pleitear a reparação de danos é de cinco anos, conforme o Código de Defesa do Consumidor, prazo este que não transcorreu.

5. A presunção de veracidade decorrente da confissão ficta é relativa e deve ser analisada em conjunto com as demais provas dos autos. Em ação declaratória de inexistência de débito, compete ao credor provar a origem da dívida.

6. A instituição financeira não apresentou documento que comprovasse a relação jurídica que deu origem ao débito, não se desincumbindo do seu ônus probatório. A ausência de prova da contratação torna a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito indevida, configurando ato ilícito.

7. A negativação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação do prejuízo. Tratando-se da primeira anotação em nome do consumidor, não se aplica a Súmula 385 do STJ.

8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu, decorrente da confissão ficta do autor, é relativa e não isenta o fornecedor do ônus de comprovar a origem do débito em ação declaratória. 2. A ausência de prova da relação jurídica torna a negativação indevida e gera o dever de indenizar por dano moral, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 11º, 274, parágrafo único, 373, I e II, 931, 937; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJBA, Apelação nº 0551344-86.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0500248-17.2016.8.05.0103; TJBA, Apelação nº 0517042-31.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0502597-33.2014.8.05.0274.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8092201-85.2022.8.05.0001
,
figurando como apelante,
JOSE VITOR MUNIZ DE SOUZA CRUZ
,
e apelado

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.